Tribunal: TJDFT
Processo: 0739736-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPUTADO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Observada a congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Nos termos do parágrafo primeiro, do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, para a comprovação do superendividamento são necessários o preenchimento de três requisitos cumulativos: a) impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo exigíveis e vincendas; b) boa-fé; c) comprometimento do mínimo existencial.
3. Conforme o art. 4o, parágrafo único, do Decreto 11.150/2022, os valores das prestações de empréstimo consignado não devem ser computados para a aferição da preservação do mínimo existencial.
4. Não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial pelo consumidor, descabe a repactuação de dívidas, na forma prevista na Lei do Superendividamento.
5. Recurso conhecido e não provido.